Tribunal: TJDFT
Processo: 0731332-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731332-06.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON FARIAS RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERSON FARIAS RAMOS contra a decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória n. 0722235-70.2022.8.07.0003 proposta em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, objetivando o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar a realização de descontos em sua conta corrente, relativos às parcelas de mútuos feneratícios celebrados pelas partes, bem com a restituição dos valores descontados nos meses de julho e agosto de 2022. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118831586 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que se trata de dívida prescrita, porquanto relacionada a empréstimos contraídos há mais de 9 (nove) anos. Assevera que os descontos realizados comprometem a integralidade de sua remuneração, circunstância que representa ofensa à sua dignidade como pessoa humana. O agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente relativos aos contratos indicados na inicial, bem como para determinar a restituição dos valões descontados nos meses de julho de agosto de 2022. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Da análise dos autos do processo originário, constata-se que o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante na inicial da demanda não foi ainda examinado pelo d. Magistrado de primeiro grau. No agravo de instrumento interposto, o agravante não postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e nem promoveu a juntada do comprovante do recolhimento do preparo recursal. Por conseguinte, o agravante não se encontra dispensado do recolhimento do preparo do recurso. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.